Tribunal: TJES
Processo: 5009507-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009507-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO LADISLAU DA SILVA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE MORA
.
DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA JUSTIFICADA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DENEGADA A ORDEM

1. Os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inclusive com recente revisão da prisão preventiva do paciente, na forma o art. 316, § único, do CPP, a revelar a inexistência de desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

2. Embora a defesa alegue a demora na digitalização, tem-se que a conversão do processo físico em eletrônico, encontra amparo legal no Ato Normativo nº 498/2023, deste E. Tribunal de Justiça, sendo razoável eventual atraso, sem que isto configure retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

3. O suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, pois os prazos processuais devem ser contados de forma global, pautados pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009507-61.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDIO LADISLAU DA SILVA FILHO (AC)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG181020-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CL
Á
UDIO LADISLAU DA SILVA FILHO
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, já que preso preventivamente desde 10/05/2021, e pronunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, do CP).

Alega o impetrante (id 9065311), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a Magistrada proferiu decisão de pronúncia em 22/11/2023, no entanto, o processo se encontra paralisado, já que enviado para digitalização, sem que o paciente fosse intimado, da referida decisão.

Acerca d
os fatos, narra a
denúncia
(id 9065310), que o paciente CLÁUDIO, e o corréu AGTON DOS SANTOS PEREIRA, no dia 08 de junho de 2018, no bairro Laranjeiras, na Serra-ES, em comunhão de vontades, concorreram para a prática do homicídio consumado, contra a vítima WAGNO SERGIO FERRARI CHISTE, atingida por um instrumento cortocontundente, e por disparos de arma de fogo.

Relata a peça acusatória, que os acusados decidiram ceifar a vida do ofendido, pois ele seria homossexual, e transitava, com roupas femininas, pelas ruas do bairro.

Descreve ainda a denúncia, que os réus são envolvidos com o tráfico de drogas na região, e o homicídio teria sido praticado, também como forma de ganharem respeito da comunidade, o que caracteriza o motivo torpe.

A inicial acusatória aponta que o crime foi praticado por meio cruel, em razão da extensa ferida cortocontusa, com fratura óssea, produzida quando a vítima ainda estava viva, e com recurso que dificultou a sua defesa, pois foi atacada pelos acusados, quando estava dentro do seu veículo.

Feitas estas considerações,
quanto a alegação de excesso de prazo, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que já houve prolação da decisão pronúncia no dia 22/11/2023, e após, os autos foram remetidos para digitalização, sendo convertidos em eletrônico, no dia 10/04/2024.

No dia 18/04/2024, a Magistrada proferiu decisão (id 41627770), determinando a correção de eventual irregularidade na digitalização, oportunidade em que realizou a revisão nonagesimal, prevista no art. 316, § único, do CPP, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Verifico ainda, que no dia 26/07/2024, foi proferida nova decisão (id 47446775), determinando a intimação das partes, para ciência da decisão de pronúncia, sendo certo, que houve análise da segregação cautelar, que foi mantida, em razão da presença dos requisitos do art. 312, do CPP.

Outrossim, a defesa do paciente, procedeu com a sua habilitação nos autos, no dia 27/08/2024 (id 49454068), manifestando que não irá interpor recurso, da decisão de pronúncia.

Desta forma, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Além disso
, embora a defesa alegue a demora na digitalização, tenho que a conversão do processo físico em eletrônico, encontra amparo legal no Ato Normativo nº 498/2023, deste E. Tribunal de Justiça, sendo razoável eventual atraso, sem que isto configure retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 3.
Diante da necessidade de implementação do Processo Eletrônico neste Poder Judiciário, todo o acervo dos cartórios de primeiro grau é digitalizado, o que, eventualmente, pode causar certa demora na tramitação dos autos. Não obstante, não se vislumbra excesso de prazo que configure constrangimento ilegal.
(grifo nosso)

4. Habeas Corpus denegado.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5008250-98.2024.8.08.0000 ,
Relatora: Des.
HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
02/09
/2024
)

Por fim,
registro que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, pois os prazos processuais devem ser contados de forma global, pautados pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9229062),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim
, recomendo que a Magistrada imprima celeridade ao feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Ilustre relator.